Tribunal: CARF
Processo: 13971.901608/2014-21
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Joana Maria de Oliveira Guimarães
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Primeira Câmara da Terceira Seção / Primeira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2025-12-19
Data de publicação: 2026-02-23

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
13971.901608/2014-21
ACÓRDÃO
3102-003.273 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
19 de dezembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
ELECTRO AÇO ALTONA S.A.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Período de apuração: 01/10/2012 a 31/12/2012
REINTEGRA. RESSARCIMENTO. VEDAÇÃO.
É vedado, para o cálculo do crédito do REINTEGRA, a inclusão de notas
fiscais cuja data de saída esteja fora do trimestre calendário do pedido de
ressarcimento.
REINTEGRA. PER. ERRO FORMAL. PRINCÍPIO DA VERDADE MATERIAL.
Pelo princípio da verdade material, o erro formal no preenchimento do
pedido de ressarcimento não pode impedir o reconhecimento do seu
direito ao crédito, quando incontroversa a sua existência.
REGIME
REINTEGRA.
PER/DCOMP.
CRÉDITO.
DUPLICIDADE
DE
LANÇAMENTOS. NOTA FISCAL VINCULADA A REGISTROS DE EXPORTAÇÃO
DIVERSOS. IMPOSSIBILIDADE.
Não se admite a utilização de uma mesma nota fiscal para lastrear pedidos
de crédito vinculados a diferentes Registros de Exportação, ainda que
integrantes de um mesmo Despacho de Exportação, por comprometer a
rastreabilidade da operação e evidenciar duplicidade de aproveitamento
do crédito.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar provimento
parcial ao Recurso Voluntário, para que seja deferido o direito creditório da Recorrente em
relação às notas fiscais nos 38320, 38321, 38322, 38323, 39503.

Fl. 791
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-003.273 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13971.901608/2014-21
2

Assinado Digitalmente
Joana Maria de Oliveira Guimarães – Relatora

Assinado Digitalmente
Pedro Sousa Bispo – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Fabio Kirzner Ejchel, Joana
Maria de Oliveira Guimarães, Lazaro Antônio Souza Soares (substituto[a] integral), Sabrina
Coutinho Barbosa, Wilson Antônio de Souza Correa, Pedro Sousa Bispo (Presidente) Ausente(s) o
conselheiro(a) Jorge Luis Cabral, substituído(a) pelo(a) conselheiro(a) Lazaro Antonio Souza
Soares.

RELATÓRIO
Por bem descrever os fatos, adoto o relatório do acórdão proferido pela DRJ:
Trata o presente processo de “PER/DCOMP com demonstrativo de crédito” sob no
23909.57380.300113.1.1.17-8671, transmitido em 30/01/2013, por meio do qual
a contribuinte acima identificada pleiteia o ressarcimento do crédito de R$
418.525,44, originado do Regime Especial de Reintegração de Valores Tributários
para as Empresas Exportadoras (REINTEGRA), instituído pela Medida Provisória no
540, de 02/08/2011, convertida na Lei no 12.546, de 2011, regulamentado pelo
Decreto n.o 7.633, de 2011, referente ao 4o trimestre de 2012.
Conforme Despacho Decisório (DD) no 085162117, fl. 21, o pedido de
ressarcimento foi deferido parcialmente, com o reconhecimento do crédito de R$
310.705,17. O crédito reconhecido foi utilizado para homologar a compensação
declarada pelo sujeito passivo no PERDCOMP vinculado no
28140.34881.140213.1.3.17-75491. Já a compensação declarada no PERDCOMP
vinculado no 29991.23033.260313.1.3.17-6200 foi homologada parcialmente,
porquanto o direito creditório reconhecido foi insuficiente para compensar
integralmente os débitos informados.
O detalhamento das parcelas confirmadas encontra-se no anexo Despacho
Decisório - Análise do Crédito, fl. 22-29, de acordo com o qual, a partir da análise
das informações prestadas no Pedido de Ressarcimento e daquelas constantes da
base de dados da Secretaria da Receita Federal, foram apuradas as inconsistências
Fl. 792
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-003.273 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13971.901608/2014-21
3
a seguir relacionadas, que motivaram o deferimento parcial do pleito da
contribuinte:
A - Nota Fiscal não localizada
C - Nota Fiscal Emitida fora do trimestre-calendário do crédito
L - Registro de Exportação não vinculado à Declaração de Exportação
M - Nota Fiscal não relacionada à DE - Exportação direta
Z - Produto do Registro de Exportação não consta dos Bens Exportados
Cientificada do DD em 23/06/2014 (fl. 750), a interessada apresentou
manifestação de inconformidade instruída com documentos comprobatórios, fls.
02-171, na qual alega, em síntese:
1. Que a data de embarque das mercadorias é a data de saída efetiva e da
consumação da exportação, e não a data de emissão da Nota Fiscal, de modo que
a data informada no PERDCOMP está correta.
2. Com relação às notas fiscais no 38320, 38321, 38322, 38323 e 39503,
indeferidas pelo fato de não estarem relacionadas no campo específico das
Declarações de Exportação (DE) vinculadas no PERDCOMP, alega que conforme os
extratos de declaração de despacho nos 2121171041/6 e 212133911/8, as notas
fiscais foram relacionadas nas DE (documento 05).
3. Aduz que não procede a negativa de aproveitamento de créditos pelo fato de o
produto informado não estar discriminado em nota fiscal válida. Como faz prova a
nota fiscal que anexa, referente ao código NCM 8414.90.39 (doc. 06), nela está
destacado nas informações complementares que se trata de exportação, bem
como o código NCM do produto exportado está corretamente preenchido, não se
podendo se falar que esta nota fiscal não é válida. Acrescenta que o comprovante
de embarque para a exportação da mercadoria constante na referida nota fiscal
comprova, ainda, que a exportação efetivamente ocorreu no quarto trimestre de
2012.
4. Questiona o indeferimento da nota fiscal no 38598, que na data em que foi
realizada a análise do PERDCOMP não foi confirmada na base de dados da Receita
Federal. Assevera que conforme documentos anexos (Doc. 07), a Nota Fiscal foi
emitida no dia 12/11/2012 e está registrada no sistema da Receita Federal,
conforme extrato retirado do site Portal da Nota Fiscal Eletrônica. A referida nota
fiscal também foi devidamente informada no extrato de declaração de despacho
no SISCOMEX.
5. Quanto aos créditos cujo aproveitamento foi negado pelo fato de o produto do
registro de exportação não constar dos bens exportados, sob o argumento de que
apenas os produtos (identificados pelo código NCM) listados na Ficha Bens
Exportados do PERDCOMP são objeto desse pedido de ressarcimento do
Reintegra, a manifestante destaca que o bem exportado tem a NCM8413.91.90,
que foi declarada no PERDCOMP, como faz prova a nota fiscal e o extrato de
Fl. 793
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-003.273 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13971.901608/2014-21
4
Registro de Exportação anexo (doc. 08). Destaca, ainda, que foram homologados
no DD outros créditos com a mesma NCM.
6. Por fim, afirma que não procede o indeferimento do crédito referente à nota
fiscal no 38983 sob o argumento de que o Registro de Exportação informado no
PERDCOMP não está vinculado à Declaração de Exportação indicada. Diz que
como faz prova a documentação anexa (Doc. 09), o Registro de Exportação
12/6654241-001 foi registrado na Bill of Landing e na Declaração de Exportação.
É o relatório.
A 5a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em
Florianópolis (SC) decidiu pela improcedência da manifestação de inconformidade, nos termos do
Acórdão no 07-44.116.
Inconformada com a decisão da DRJ, a Recorrente interpôs Recurso Voluntário,
alegando, em breve síntese:
- Ao pleitear a utilização de créditos do Reintegra por meio de PER/DCOMP para a
compensação de outros tributos devidos à Receita Federal do Brasil, teve o seu pedido
homologado parcialmente, sob o argumento de que parte do crédito pleiteado apresentou
inconsistências.
- A DRJ julgou improcedente a manifestação de inconformidade apresentada,
entendendo pela impossibilidade de retificação de PER/DCOMP após decisão administrativa, com
base na IN 1300/2012, negando o direito ao crédito por erro de preenchimento do PERDCOMP
referente às notas fiscais 38598 (indeferido por Nota fiscal não localizada), 38983 (indeferido por
Registro de Exportação não vinculado à Declaração de exportação), 38320, 38321, 38322, 38323 e
39503 (indeferido por Nota fiscal não relacionada à DE – Exportação Direta).
- Já com relação à nota fiscal n° 38358 o crédito foi indeferido pelo fato de no
PERDCOMP estar preenchido o código NCM 8413.91.90, enquanto no DE está preenchido o NCM
8413.70.90. Mais uma vez foi erro de preenchimento, pois a nota fiscal foi corrigida, constando
primeiro o NCM 8413.91.90 (que consta no PERDCOMP), e depois da correção constando o NCM
correto 8413.70.90 (que consta na DE e RE).
- Em relação às notas fiscais emitidas foram do trimestre calendário do crédito
pleiteado, a Recorrente esclarece que considerou a data da realização da exportação. Assevera
que o art. 7° do Decreto 7.633/2011 é explícito ao dispor que o pedido de ressarcimento somente
pode ser transmitido após a averbação do embarque.
- Os créditos em nenhum momento foram contestados, e o critério adotado pela
Recorrente realmente foi em desacordo com as instruções normativas, mas tal vedação não está
na Lei que criou o Reintegra, e nem com o Decreto que o regulamentou.
- Referido erro de critério incorrido pela Recorrente não tem o condão de afastar a
validade dos créditos, sendo um erro formal, e que não pôde ser sanado posteriormente, pois a
Fl. 794
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-003.273 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13971.901608/2014-21
5
Receita Federal aceita apenas um PERDCOMP por trimestre calendário, no valor total do crédito, e
a Recorrente já havia transmitido o PERDCOMP referente ao primeiro e terceiro trimestre de 2012
e estes já foram objeto de despacho decisório, de modo que não podem ser retificados.
- Os créditos já existiam no momento do protocolo da PERDCOMP, de modo que
não podem ser indeferidos por um erro formal, devendo sempre prevalecer a verdade material.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Joana Maria de Oliveira Guimarães, Relatora
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, devendo ser conhecido.
1. Inconsistência A – Nota Fiscal não localizada
A Recorrente alega que a nota fiscal no 38.598 foi emitida no dia 12/11/2012 e está
registrada no sistema da Receita Federal, de acordo com o extrato do site Portal da Nota Fiscal
Eletrônica, bem como que foi devidamente informada no extrato de declaração de despacho no
SISCOMEX. Acrescenta que no PERDCOMP consta outra data de emissão, mas que se trata de erro
formal que não invalida o crédito.
Ocorre que, da análise do despacho decisório, verifica-se que a referida nota fiscal
já teve seu valor devidamente apurado e deferido no âmbito do Regime Reintegra.
Constata-se, ainda, que a mencionada nota fiscal foi aproveitada em duplicidade,
com a mera alteração da data de emissão — em um caso considerada a efetiva data de saída da
mercadoria e, em outro, a data constante do BL — bem como com a utilização de diferentes
números de Registro de Exportação, conforme demonstrado abaixo.
- NF com data de 02/12/2012 (e-fls. 96, 149, 150, 154, 420 e 421):

Fl. 795
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-003.273 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13971.901608/2014-21
6

Fl. 796
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-003.273 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13971.901608/2014-21
7

Fl. 797
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-003.273 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13971.901608/2014-21
8

Fl. 798
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-003.273 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13971.901608/2014-21
9

- NF com data de 12/11/2012 (e-fls. 149, 154, 261 e 262):

Fl. 799
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-003.273 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13971.901608/2014-21
10

Para a nota fiscal, o crédito já foi reconhecido, senão vejamos (e-fls. 26 e 28):
Fl. 800
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-003.273 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13971.901608/2014-21
11

Das provas relacionadas conclui-se que a Recorrente utilizou a mesma nota fiscal
para requerer crédito no âmbito do Regime Reintegra. Para tanto, em uma oportunidade indicou a
data constante do BL e o respectivo número do Registro de Exportação consignado no Despacho
de Exportação no 2121201357; em outra, indicou a efetiva data de emissão da nota fiscal, porém
vinculada a diverso Registro de Exportação, ainda que referente ao mesmo despacho de
exportação acima mencionado.
Tal procedimento não encontra amparo na legislação de regência. Nos termos da
Lei no 12.546/2011 e do Decreto no 7.633/2011, o crédito do Regime Reintegra deve estar
diretamente vinculado à efetiva operação de exportação, devidamente identificada e
individualizada.
Ademais, conforme disciplinado pela Portaria SECEX no 23/2011, o Registro de
Exportação constitui documento próprio e autônomo no âmbito do SISCOMEX, destinado a
individualizar a operação exportadora.
Nesse contexto, a utilização de uma mesma nota fiscal para respaldar pedidos de
crédito associados a diferentes Registros de Exportação — ainda que integrantes de um mesmo
Despacho de Exportação — compromete a necessária correlação entre documento fiscal e
operação específica, inviabilizando a adequada rastreabilidade da exportação e, por conseguinte,
o reconhecimento do crédito no âmbito do Regime Reintegra.
Diante do exposto, mantém-se a glosa em relação à Nota Fiscal no 38.598.
2. Inconsistência C - Nota Fiscal emitida fora do trimestre-calendário do crédito
Fl. 801
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-003.273 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13971.901608/2014-21
12
A Recorrente defende que a data de embarque das mercadorias é a data de saída
efetiva e da consumação da exportação, e não a data de emissão da Nota Fiscal.
O acórdão recorrido assim se posicionou:
2. Inconsistência "C - Nota Fiscal Emitida Fora do Trimestre-calendário do
Crédito".
A manifestante defende que a data de embarque das mercadorias é a data de
saída efetiva e da consumação da exportação e não a data de emissão da Nota
Fiscal, de modo que a data informada no PERDCOMP está correta.
O contribuinte que faz jus ao crédito do Reintegra deverá apresentar o
PER/DCOMP após o encerramento do trimestre-calendário em que ocorreu a
exportação, estando presente, também, a averbação do embarque.
Além desses requisitos, deverá observar, ao formular o pedido de ressarcimento,
os termos da Instrução Normativa RFB no 1.224, de 2011, que alterou a Instrução
Normativa RFB no 900, de 2008, para incluir, dentre outros, os artigos 29-B e 29-C.
Transcrevo, por oportuno, o art. 29-C da IN RFB no 900, de 2008, in verbis:
Art. 29-C. O pedido de ressarcimento do Reintegra será efetuado pelo
estabelecimento matriz da pessoa jurídica produtora que efetue exportação
de bens manufaturados, mediante a utilização do programa PER/DCOMP
ou, na impossibilidade de sua utilização, mediante o formulário "Pedido de
Restituição ou Ressarcimento" constante do Anexo I, acompanhado de
documentação comprobatória do direito creditório.
§ 1o O crédito do Reintegra somente poderá ser apurado a partir de 1o de
dezembro de 2011.
§ 2o O pedido de ressarcimento do Reintegra somente poderá ser
transmitido após:
I - o encerramento do trimestre-calendário em que ocorreu a exportação; e
II - a averbação do embarque.
§ 3o Cada pedido de ressarcimento deverá:
I - referir-se a um único trimestre-calendário; e II - ser efetuado pelo valor
total do crédito apurado no período.
§ 4o Para fins de identificação do trimestre-calendário a que se refere o
crédito, levar-se-á em consideração a data de saída constante da nota fiscal
de venda do produtor.
§ 5o É vedado o ressarcimento do crédito relativo a operações de
exportação cujo valor possa ser alterado total ou parcialmente por decisão
definitiva em processo administrativo ou judicial.
Fl. 802
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-003.273 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13971.901608/2014-21
13
§ 6o Ao requerer o ressarcimento, o representante legal da pessoa jurídica
deverá prestar declaração, sob as penas da lei, de que o crédito pleiteado
não se encontra na situação mencionada no § 5o.
§ 7o O pedido de ressarcimento poderá ser solicitado no prazo de 5 (cinco)
anos contados do encerramento do trimestre-calendário ou da data de
averbação de embarque, o que ocorrer por último.
§ 8o A declaração de compensação deverá ser precedida de pedido de
ressarcimento.
§ 9o O Reintegra aplicar-se-á às exportações realizadas até 31 de dezembro
de 2012
(destaques acrescidos)
A Instrução Normativa RFB no 1.224, de 2011, foi revogada pela Instrução
Normativa RFB no 1.300, de 20 de novembro de 2012, que, por sua vez, foi
alterada pela Instrução Normativa RFB no 1.529, de 18 de dezembro de 2014.
Contudo, nos dispositivos de interesse à espécie, não houve alteração quanto a
seu teor.
IN RFB no 1.300, de 2012
Art. 35. O pedido de ressarcimento de crédito relativo ao Reintegra será
efetuado pelo estabelecimento matriz da pessoa jurídica produtora que
efetue exportação de bens manufaturados, mediante a utilização do
programa PER/DCOMP ou, na impossibilidade de sua utilização, mediante o
formulário Pedido de Restituição ou Ressarcimento constante do Anexo I a
esta Instrução Normativa, acompanhado de documentação comprobatória
do direito creditório.
§ 1o O crédito relativo ao Reintegra poderá ser apurado somente a partir de
1o de dezembro de 2011.
§ 2o O pedido de ressarcimento de crédito relativo ao Reintegra poderá
ser transmitido somente depois:
I - do encerramento do trimestre-calendário em que ocorreu a exportação; e
II - da averbação do embarque.
§ 3o Cada pedido de ressarcimento deverá:
I - referir-se a um único trimestre-calendário; e
II - ser efetuado pelo valor total do crédito apurado no período.
§ 4o Para fins de identificação do trimestre-calendário a que se refere o
crédito, levar-se-á em consideração a data de saída constante da nota
fiscal de venda do produtor.
(...)
Fl. 803
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-003.273 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13971.901608/2014-21
14
§ 9o O Reintegra será aplicado às exportações realizadas até 31 de
dezembro de 2012.
(destaques acrescidos)
Alteração promovida pela Instrução Normativa RFB no 1.529, de 2014:
(...)
Art. 35-B. O pedido de ressarcimento de crédito relativo ao Reintegra será
efetuado pelo estabelecimento matriz da pessoa jurídica, mediante a
utilização do programa PER/DCOMP ou, na impossibilidade de sua
utilização, mediante o formulário Pedido de Restituição ou Ressarcimento
constante do Anexo I a esta Instrução Normativa, acompanhado de
documentação comprobatória do direito creditório.
§ 1o O pedido de ressarcimento de crédito relativo ao Reintegra poderá
ser transmitido somente depois do encerramento do trimestre-calendário
a que se refere o crédito e da averbação do embarque.
§ 2o Cada pedido de ressarcimento deverá referir-se a um único trimestre
calendário e ser efetuado pelo valor total do crédito apurado no período.
§ 3o Para fins de identificação do trimestre-calendário a que se refere o
crédito, será levada em consideração a data de saída constante da nota
fiscal de venda.
(...)
(destaques acrescidos)
Como se depreende das Instruções Normativas citadas, o pedido de
ressarcimento de crédito relativo ao Reintegra somente poderá ser transmitido
depois do encerramento do trimestre-calendário a que se refere o crédito e
depois da averbação do embarque. Estabelecem ainda que cada pedido de
ressarcimento deverá se referir a um único trimestre-calendário e ser efetuado
pelo valor total do crédito apurado no período. E, por fim, determinam que a
identificação do trimestre-calendário a que se refere o crédito será realizada em
razão da data de saída constante da nota fiscal de venda.
No caso em apreço, o Despacho Decisório informa que foram incluídas “notas
fiscais emitidas fora do trimestre-calendário do crédito”. As notas fiscais em
referência estão arroladas na “Relação de Notas Fiscais, Declaração de Exportação
e Registros de Exportação com inconsistências apuradas”, de onde se extrai que
todas elas possuem data de emissão correspondente ao primeiro e terceiro
trimestres de 2012, enquanto que o pleito de ressarcimento se refere ao quarto
trimestre de 2012. Assim, foram glosadas 70 notas fiscais que foram incluídas no
pedido de ressarcimento deste trimestre calendário, todavia, não foram nele
emitidas.
Fl. 804
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-003.273 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13971.901608/2014-21
15
Considerando que a norma que disciplina a matéria determina que é a data de
emissão da nota fiscal de saída das mercadorias exportadas o dado utilizado para
se estabelecer a qual trimestre-calendário pertencem, para fins de crédito, e que
o pedido de ressarcimento somente pode se referir a um único trimestre-
calendário, correta a exclusão das notas fiscais em discussão, pois não pertencem
ao 4o trimestre-calendário de 2012.
A Recorrente defende que teria direito ao crédito, seja porque considerou a data do
embarque das mercadorias como a data de saída efetiva e a da consumação da exportação, pois o
art. 7° do Decreto 7.633/2011 é explícito ao dispor que o pedido de ressarcimento somente pode
ser transmitido após a averbação do embarque; seja por aplicação do princípio da verdade
material haja vista que se trata de erro formal que não tem o condão de afastar a validade dos
créditos.
Entendo que não assiste razão à Recorrente.
Por muito bem enfrentar a discussão em debate, reporto-me a trecho do voto de
relatoria da Conselheira Sabrina Coutinho Barbosa no recente Acórdão no 3101-004.053, que vem
enriquecer, em muito, as razões de decidir a lide posta:
Enquanto a DRJ valida o despacho decisório eletrônico que examinou o
Per/Dcomp sob o argumento de validade as normas que instituem e
regulamentam o Reintegra e, por isso, o crédito apurado é do trimestre-
calendário, levando-se em conta a data de saída indicada na nota fiscal de venda
(artigo 35-B, § 3o da IN SRF no 1.300/2021); a recorrente tenta esvaziar o assunto
argumentando, em síntese, que ato infralegal não pode se sobrepor à norma legal
sob pena de violação ao princípio da segurança jurídica.
Lembrou ainda, a colocação feita pela DRJ de que a exportação ocorre quando do
embarque das mercadorias por essa razão, o momento da averbação do Registro
de Exportação é considerado a efetiva remessa que, por sua vez, diverge da
exigência da DRJ em relação ao cômputo de crédito que se dá a partir da data de
saída dos produtos indicada nas notas fiscais.
Compreendo a irresignação da recorrente, no entanto, discordo.
Entendo correto o acórdão vergastado em relação à necessidade do cumprimento
dos requisitos impostos pela Instrução Normativa RFB no 1.300/2012 (art. 34 e
ss.).
O Decreto no 7.633/2011 que regulamenta o Regime Reintegra impõe
expressamente como requisitos legais de validade do Per/Dcomp o encerramento
do trimestre-calendário em que ocorreu a exportação e a averbação do
embarque, assinalo:
Art. 7o O pedido de ressarcimento ou a declaração de compensação
somente poderão ser transmitidos após:
I - o encerramento do trimestre-calendário em que ocorreu a exportação; e
Fl. 805
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-003.273 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13971.901608/2014-21
16
II - a averbação do embarque.
Ainda, delega à Secretaria da Receita Federal do Brasil do Ministério da Fazenda e
a Secretaria de Comércio Exterior do Ministério do Desenvolvimento, Indústria e
Comércio Exterior disciplinar as prescrições constantes no Decreto (art. 10). A
regra converge com o art. 45 da Lei no 12.546/2011 (art. 45).
Nessa toada, coube a Instrução Normativa RFB no 1.300/2012 editada pela
Secretaria da Receita Federal do Brasil estabelecer normas sobre restituição,
compensação, ressarcimento e reembolso de tributo administrado pela Secretaria
da Receita Federal do Brasil (RFB) e de outras receitas da União arrecadadas
mediante Documento de Arrecadação de Receitas Federais (Darf) ou Guia da
Previdência Social (GPS) incluindo, o ressarcimento e compensação do IPI, da
Cofins, do Pis/Pasep e do Regime Reintegra.
As regras atinentes ao Regime do Reintegra estão disciplinas na Seção IV, para
que não pairem dúvidas, reproduzo:
Art. 34. A pessoa jurídica produtora que efetue exportação de bens
manufaturados constantes do Anexo ao Decreto no 7.633, de 1o de
dezembro de 2011, poderá apurar valor para fins de ressarcir parcial ou
integralmente o resíduo tributário existente na sua cadeia de produção.
§ 1o Considera-se exportação, a venda direta ao exterior ou a empresa
comercial exportadora (ECE) com o fim específico de exportação para o
exterior.
§ 2o Quando a exportação realizar-se por meio de ECE, a aplicação do
Reintegra fica condicionada à indicação, pela exportadora, do nome da
pessoa jurídica produtora no Registro de Exportação.
§ 3o O valor será calculado mediante a aplicação do percentual previsto no
§ 1o do art. 2o do Decreto no 7.633, de 2011, sobre a receita decorrente da
exportação de bens produzidos pela pessoa jurídica referida no caput.
§ 4o Para fins do disposto no § 3o, entende-se como receita decorrente da
exportação:
I - o valor da mercadoria no local de embarque, no caso de exportação
direta; e II - o valor da nota fiscal de venda para ECE, no caso de exportação
por meio de ECE.
§ 5o O disposto neste artigo aplica-se somente a produto final
manufaturado no País cujo custo total de insumos importados não
ultrapasse o limite percentual do preço de exportação definido no § 3o do
art. 2o do Decreto no 7.633, de 2011.
§ 6o Para efeitos do disposto no § 5o, os insumos originários dos demais
países integrantes do Mercado Comum do Sul (Mercosul), que cumprirem
os requisitos do Regime de Origem do Mercosul, serão considerados
nacionais.
Fl. 806
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-003.273 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13971.901608/2014-21
17
§ 7o Para efeitos do cálculo do custo de insumos importados referidos no §
5o, deverá ser considerado o seu valor aduaneiro, atribuído conforme os
arts. 76 a 83 do Decreto no 6.759, de 5 de fevereiro de 2009 - Regulamento
Aduaneiro, adicionado do montante do Imposto de Importação incorrido e
do Adicional sobre Frete para Renovação da Marinha Mercante, se houver.
§ 8o No caso de insumo importado adquirido de empresa importadora, será
tomado como custo do insumo o custo final de aquisição do produto
colocado no armazém do fabricante exportador.
§ 9o O preço de exportação, para efeito do § 5o, será o preço da mercadoria
no local de embarque.
§ 10. Ao requerer o ressarcimento do valor apurado no âmbito de aplicação
do Reintegra, a pessoa jurídica deverá declarar que o percentual de
insumos importados não ultrapassou o limite de que trata o § 5o.
§ 11. Ato Declaratório Executivo da RFB estabelecerá os enquadramentos
das operações de exportação passíveis de ressarcimento no âmbito de
aplicação do Reintegra.
§ 12. O Reintegra não se aplica a:
I - ECE;
II - bens que tenham sido importados e posteriormente exportados sem
sofrer processo de manufatura no País que atenda ao disposto no § 5o; e III
- operações com base em notas fiscais cujo Código Fiscal de Operações e
Prestações (CFOP) não caracterize uma operação de exportação direta ou
de venda à comercial exportadora.
O § 2o do art. 35 do referido ato infralegal, traslada exigência contida no Decreto
no 7.633/2011 relativamente à transmissão do Per/Dcomp após o encerramento
do trimestre-calendário em que ocorreu a exportação e da averbação do
embarque, confira-se:
Art. 35. O pedido de ressarcimento de crédito relativo ao Reintegra será
efetuado pelo estabelecimento matriz da pessoa jurídica produtora que
efetue exportação de bens manufaturados, mediante a utilização do
programa PER/DCOMP ou, na impossibilidade de sua utilização, mediante o
formulário Pedido de Restituição ou Ressarcimento constante do Anexo I a
esta Instrução Normativa, acompanhado de documentação comprobatória
do direito creditório.
§ 1o O crédito relativo ao Reintegra poderá ser apurado somente a partir de
1o de dezembro de 2011.
§ 2o O pedido de ressarcimento de crédito relativo ao Reintegra poderá
ser transmitido somente depois:
Fl. 807
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-003.273 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13971.901608/2014-21
18
I - do encerramento do trimestre-calendário em que ocorreu a
exportação; e
II - da averbação do embarque.
§ 3o Cada pedido de ressarcimento deverá:
I - referir-se a um único trimestre-calendário; e II - ser efetuado pelo valor
total do crédito apurado no período.
Para fins de reconhecimento da origem do crédito, à Receita Federal (frisa-se,
responsável por disciplinar o Decreto) instruiu a data de saída registrada na nota
fiscal de venda do produtor.
Logo, as principais regras a serem observadas para transmissão e fruição do
crédito do Regime Reintegra são:
(i) Envio do Per/Dcomp com encerramento do trimestre-calendário em que se
deu a exportação;
(ii) Envio do Per/Dcomp após averbação do embarque;
(iii) O Per/Dcomp compreenderá um único trimestre-calendário;
(iv) O Per/Dcomp indicará o saldo total do crédito apurado no trimestre-
calendário.
A averbação mostra-se necessária porque confirma a saída da mercadoria do país
e, consequente, benesse do Regime Reintegra, não se confundindo com a data de
saída registrada na nota fiscal de venda pelo produtor, operação que efetiva à
venda da mercadoria (comercialização) e que configura à data do fato gerado do
tributo.
A nota fiscal, portanto, informa o período de apuração dos tributos devidos (fato
gerador) bem como, dos créditos a ele atrelados, entendimento esposado pela
Suprema Corte “Dessa forma, a expressão "período de apuração" se refere ao
lapso de tempo durante o qual um tributo é apurado para posterior recolhimento,
e não ao momento do trânsito em julgado da decisão que reconheceu o crédito.”
(Resp no 2109311-RJ, Relator Ministro Sérgio Kukina, Publicação em 24/03/2025).
Daí, conclui-se que a recorrente erra ao considerar a data de averbação do
embarque que confirma a efetiva exportação para as notas fiscais glosadas
(emitidas no 1o Trimestre/2013), como data de saída dos bens para fruição do
crédito no trimestre-calendário averbado. Porque, como dito, leva-se em
consideração a data de emissão da nota fiscal de saída da mercadoria para
identificação do trimestre-calendário do crédito, sendo a averbação do embarque
e o encerramento do trimestre-calendário formalidades necessárias para a
validação do Per/Dcomp.
Logo, mantenho a Decisão Recorrida, neste ponto.
O acórdão restou assim ementado:
Fl. 808
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-003.273 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13971.901608/2014-21
19
Assunto: Outros Tributos ou Contribuições
Período de apuração: 01/01/2013 a 30/03/2013
REINTEGRA. RESSARCIMENTO E COMPENSAÇÃO. REQUISITOS. PROVAS. RECURSO
NEGADO.
O Decreto no 7.633/2011 impõe expressamente como requisitos legais de
validade do Per/Dcomp o encerramento do trimestre-calendário em que ocorreu
a exportação e a averbação do embarque, delegando à Secretaria da Receita
Federal do Brasil disciplinar as prescrições constantes no Decreto (art. 10).
Requisitos a serem cumpridos para transmissão do Per/Dcomp e fruição do
crédito do Regime Reintegra (i) encerramento do trimestre-calendário em que se
deu a exportação; (ii) averbação do embarque; (iii) indicação de apenas único
trimestre-calendário; e, (iv) indicação do saldo total do crédito apurado no
trimestre-calendário.
Erros nas informações prestadas no Per/Dcomp devem ser comprovadas através
de documentos idôneos como notas fiscais, declaração de importação e
averbações, sob pena de não confirmação da higidez do crédito.
(Processo no 13312.900096/2014-40; Acórdão no 3101-004.053; Relatora
Conselheira Sabrina Coutinho Barbosa; sessão de 26/06/2025)
No mesmo sentido, cita-se os seguintes precedentes deste CARF:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2012
REINTEGRA.
Por disposição expressa no parágrafo 4o do artigo 35 da IN RFB 1300/2012, é
vedado, para o cálculo do Crédito do REINTEGRA, a inclusão de notas fiscais cuja
data de saída esteja fora do trimestre calendário do Pedido de Restituição.
(Processo no 13609.900202/2016-21; Acórdão no 3302-013.247; Relator
Conselheiro Walker Araújo; sessão de 23/03/2023)

ASSUNTO: OUTROS TRIBUTOS OU CONTRIBUIÇÕES
Período de apuração: 01/04/2012 a 30/06/2012
RESSARCIMENTO DO REINTEGRA. VEDAÇÃO.
Por disposição expressa no parágrafo 4o do Art. 29-C da IN/RFB no 1224, de
23/12/2011, vigente à época, é vedado, para o cálculo do Crédito do REINTEGRA,
a inclusão de notas fiscais cuja data de saída esteja fora do trimestre calendário
do pedido de ressarcimento.
(Processo no 11020.901520/2013-42; Acórdão no 3302-013.446; Relatora
Conselheira Denise Madalena Green; sessão de 25/07/2023)
Fl. 809
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-003.273 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13971.901608/2014-21
20
Por fim, cumpre esclarecer que - ao contrário do que pretende a Recorrente - a
análise do presente caso não se pauta pela aplicação (ou não) do princípio da verdade material,
enquanto norteador do processo administrativo fiscal.
Isso posto, nego provimento ao Recurso Voluntário neste tópico.
3. Inconsistência L – Registro de Exportação não vinculado à Declaração de
Exportação
Em seu recurso, a Recorrente esclarece que com relação à nota fiscal 38983,
também houve um erro formal no preenchimento da PERDCOMP, pois se preencheu o Registro de
Exportação 12/6554241-001 quando se deveria preencher o Registro de Exportação 12/6654241-
001, sendo tal erro meramente formal.
Todavia, mais uma vez, à luz das provas constantes dos autos, melhor sorte não
assiste à Recorrente.
Do cotejo dos documentos juntados às e-fls. 162, 163, 164 a 168, 170, 561, 562, 563
e 564, verifica-se que a Recorrente novamente incorreu em lançamento de dados em duplicidade.
Com efeito, o Registro de Exportação no 6654241 refere-se à Nota Fiscal estranha, e
não à Nota Fiscal no 38.983, como pretende fazer crer a Recorrente. Tal conclusão decorre da
confrontação das informações constantes nos documentos mencionados, dos quais se extrai que o
referido Registro de Exportação consigna valor da operação de R$ 32.340,00 e quantidade
exportada de 3.080 unidades, dados que não coincidem com aqueles constantes da Nota Fiscal no
38.983.
Por outro lado, o Registro de Exportação indicado pela Recorrente, e acostada aos
autos, como supostamente correto para a Nota Fiscal no 38.983 não guarda qualquer relação ou
identidade com esta, inexistindo correspondência entre os elementos essenciais da operação.
Acrescente-se, ainda, que a data informada no PER/DCOMP relativamente à Nota
Fiscal no 38.983 também se mostra incorreta, porquanto, conforme consta do documento fiscal, a
nota foi emitida em 29/11/2012, ao passo que no PER/DCOMP foi lançada a data de 21/12/2012.
Não bastasse isso, verifica-se que, no âmbito do referido Despacho de Exportação,
constam relacionadas as Notas Fiscais nos 38.981, 38.982, 38.983 e 38.985, sendo que o
PER/DCOMP apresenta, de forma indevida, os mesmos dados — especialmente quanto ao valor da
operação e ao Registro de Exportação — para as Notas Fiscais nos 38.983 e 38.985, o que
evidencia a existência de múltiplas inconsistências, ainda que de natureza formal.
Portanto, diante da ausência de juntada de documentos essenciais, tais como os
respectivos Registros de Exportação, conhecimentos de embarque (BL), invoices, Declarações de
Exportação, bem como das Notas Fiscais no 38.985 e daquela que consigna o valor da operação de
R$ 32.340,00, não é possível confirmar a alegação de erro meramente formal, o qual, a meu ver,
não se restringe à simples indicação equivocada de um número de Registro de Exportação,
conforme amplamente demonstrado.
Fl. 810
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-003.273 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13971.901608/2014-21
21
Diante do exposto, mantém-se a glosa em relação à Nota Fiscal no 38.983.
4. Inconsistência M – Nota fiscal não relacionada à DE – Exportação Direta
Em seu recurso, a Recorrente esclarece que:
Por fim, como relação às notas fiscais 38320, 38321, 38322, 38323 e 39503
também houve erro de preenchimento na PERDCOMP com relação ao DE
informado, pois informou-se o DE 2121175830/3 para as notas fiscais 38320,
38321, 38322, 38323 e o DE 2121337649/1 para a nota fiscal 39503
No entanto, o correto seria o DE 2121171041/6 para as notas fiscais 38320,
38321, 38322, 38323 e o DE 212133911/8 para a nota fiscal 39503. Novamente,
trata-se de um erro formal facilmente de ser corrigido e que não impede o direito
ao crédito pleiteado.
Acerca dessa inconsistência, assim discorre o acórdão recorrido:
4. Inconsistência "M" - Nota Fiscal não Relacionada à DE - Exportação Direta".
No processamento do pedido de ressarcimento, constatou-se que as notas fiscais
abaixo identificadas não estavam relacionadas à Declaração de Exportação,
conforme Relação de Notas Fiscais, Declaração de Exportação e Registros de
Exportação com inconsistências apuradas:

A contribuinte alega que os extratos dos despachos de nos 2121171041/6 e
212133911/8 comprovam que as notas fiscais foram relacionadas nas DE.
Em análise da documentação apresentada, constata-se que o DE informado no
PERDCOMP não corresponde ao DE mencionado pela contribuinte.
Na consulta à base de dados da Receita Federal, verifica-se que o DE no
2121171041/6 relaciona as notas fiscais 00038320/S1 A 00038323/S1 e o DE
212133911/8 as notas fiscais 00039503/S1 a 00039503/S1.
Resta evidenciado, portanto, o erro de preenchimento no PERDCOMP, não
sanado oportunamente pela contribuinte, devendo ser mantida, portanto, a
inconsistência, com fundamento no artigo 88 da Instrução Normativa RFB no
1.300, de 2012. (g.n.)
Portanto, embora o acórdão recorrido reconheça que se trata de um erro de
preenchimento nas informações do PERDCOMP, foi firmado o entendimento pela sua
impossibilidade de saneamento, uma vez que, nos termos dos artigos 87 a 90 da Instrução
Normativa RFB no 1300, de 2012, não é possível a retificação do PERDCOMP após decisão
administrativa.
Fl. 811
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-003.273 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13971.901608/2014-21
22
Ocorre que este CARF tem julgados no sentido de que o erro formal no
preenchimento do PERDCOMP não pode impedir o reconhecimento do crédito, quando
constatado de forma incontroversa, em prestígio ao princípio da verdade material. Neste sentido:
Assunto: Outros Tributos ou Contribuições
Período de apuração: 01/01/2012 a 31/03/2012
REINTEGRA. PER. ERRO FORMAL. PRINCÍPIO DA VERDADE MATERIAL.
Pelo princípio da verdade material, o erro formal no preenchimento do pedido de
ressarcimento não pode impedir o reconhecimento do seu direito ao crédito,
quando incontroversa a sua existência.
Recurso Voluntário conhecido e provido.
(Processo no 11020.912729/2012-51; Acórdão no 3401-013.508; unanimidade;
Relator Conselheiro George da Silva Santos; sessão de 19/09/2024)

ASSUNTO: OUTROS TRIBUTOS OU CONTRIBUIÇÕES
Período de apuração: 01/07/2013 a 30/09/2013
REINTEGRA. ERRO FORMAL NO PREENCHIMENTO DO PER. PRINCÍPIO DA
VERDADE MATERIAL.
Desde que comprovado o crédito de forma incontroversa, em respeito a
legislação e ao princípio da verdade material, o erro formal no preenchimento do
pedido não pode ser obstáculo para reconhecer o direito do contribuinte, uma vez
que essa ocorrência não se enquadra nos casos vedados para ressarcimento e
compensação previstos na legislação do Reintegra (Lei no 13.043/2014, Decreto
no 8.415/2015, Instrução Normativa RFB no 2.055/2021 e na Lei no 9.430/1996).
(Processo no 16682.900721/2014-33; Acórdão no 3302-014.070; unanimidade;
Relator Conselheiro Flávio José Passos Coelho; sessão de 28/02/2024)

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/07/2012 a 30/09/2012
PER/DCOMP. ERRO DE FATO. RETIFICAÇÃO. PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL.
POSSIBILIDADE. VERDADE MATERIAL. PARECER NORMATIVO COSIT No 8, DE 2014.
Em observância ao princípio da verdade material, o erro de fato no
preenchimento de PER/DCOMP pode ser objeto de avaliação no curso do
processo administrativo fiscal, de modo a permitir, nos moldes do Parecer
Normativo Cosit no 8, de 2014, a análise dos elementos de certeza e liquidez do
crédito oposto à Fazenda Pública e a sua eventual suficiência para a homologação
dos débitos declarados.
Fl. 812
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-003.273 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13971.901608/2014-21
23
(Processo no 10920.900888/2013-87; Acórdão no 3002-002.294; unanimidade;
Relator Conselheiro Paulo Régis Verter; sessão de 21/07/2022)
Não obstante a existência do erro apontado, as provas carreadas aos autos (e-fls.
133, 134, 136, 138, 139, 140, 141, 214 e 494) mostram-se suficientes para superar as
inconsistências apontadas, em homenagem ao princípio da verdade material, e reconhecer o
direito ao crédito pleiteado em relação às notas fiscais nos 38320, 38321, 38322, 38323 e 39503.
5. Inconsistência Z – Produto do Registro de Exportação não consta dos bens
exportados
Acerca dessa inconsistência, assim discorre o acórdão recorrido:
5. Inconsistência "Z - Produto do Registro de Exportação não Consta dos Bens
Exportados."
No processamento do pedido de ressarcimento, constatou-se que o crédito
vinculado à nota fiscal no 38358 foi indeferido pelo fato de que o produto do
registro de exportação, identificado pelo código NCM, não consta dos bens
exportados da Nota Fiscal.

A contribuinte alega que o produto exportado na nota fiscal possui NCM
8413.91.90, declarado no PERDCOMP, como faz prova a nota fiscal e o extrato de
registro de exportação. Destaca, ainda, que foram homologados no DD outros
créditos com a mesma NCM.
Na consulta ao DE 2121254670/9, ao qual se vincula o RE 12/6455012-001,
confirma-se que o NCM é o de no 8413.70.90, que, de fato, não foi indicado no
PERDCOMP:

Fl. 813
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-003.273 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13971.901608/2014-21
24
Mantém-se, portanto, o indeferimento do crédito.
Em seu recurso, a Recorrente defende que:
O crédito de Reintegra pleiteado referente à exportação de bens relacionados na
nota fiscal 38358 foi indeferido pelo fato de no PERDCOMP ter se informado o
código NCM 8413.91.90, enquanto no DE está preenchido o NCM 8413.70.90.
Mais uma vez foi erro de preenchimento, pois na nota fiscal inicialmente emitida
informado o NCM 8413.91.90, e por isto informou-se este no PERDCOMP.
Ocorre que a nota fiscal foi corrigida, conforme documento em anexo (Doc. 01),
que a Recorrente obteve somente agora, passando a constar o NCM correto
8413.70.90, que consta na DE.
Assim, mais uma vez houve um erro de preenchimento no PERDCOMP, sendo este
um erro meramente formal, que não pode impedir o direito ao crédito, como
supra explanado.
À fl. 786, a Recorrente apresenta apenas um “Relatório de Carta de Correção
Eletrônica”, sem valor fiscal, que sugere a correção do NCM.
Entendo que, em relação a esta inconsistência, o direito ao crédito pleiteado não
está comprovado de forma incontroversa, a possibilitar a superação do alegado erro formal, por
aplicação do princípio da verdade material.
Isso posto, nego provimento ao Recurso Voluntário neste tópico.
Conclusão
Pelo exposto, conheço do Recurso Voluntário e dou parcial provimento, para que
seja deferido o direito creditório da Recorrente em relação às notas fiscais nos 38320, 38321,
38322, 38323, 39503.
É como voto.

Assinado Digitalmente
Joana Maria de Oliveira Guimarães

Fl. 814
DF CARF MF
Original